Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717024-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA FONSECA DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tatiana Fonseca da Silva em face da r. decisão (ID 58488333) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Sul America Companhia de Seguro Saúde, indeferiu pedido da ora Agravante para que continuasse com a cobertura assistencial do plano de saúde operado pela Ré, vinculado a emprego do qual pediu demissão, com a devida contraprestação das mensalidades, asseguradas as mesmas condições contratuais até a alta do tratamento médico do qual necessita. Alega, em síntese, que era beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão ofertado pela Ré, com vigência iniciada em 1o/1/2024, em razão de contrato de trabalho iniciado em 4/12/2023 na empresa Elite Rede de Ensino. Informa que, em razão de problemas de saúde apresentados pela filha menor, pediu rescisão do aludido vínculo trabalhista em 1o/3/2024, permanecendo a utilizar o mencionado plano de saúde. Aduz que, em 4/3/2024, realizou exame de ressonância magnética, o qual indicou a existência de “doença grave (endometriose profunda) com acometimento em vários órgãos importantes, como intestino, ovário, útero e posteriormente verificou-se a presença de uma lesão na bexiga”, razão pela qual houve indicação cirúrgica, que somente poderia ocorrer após a realização de uma biópsia da bexiga, negada pela Ré em 28/3/2024. Afirma que, ao se desligar do anterior emprego, contratou novo plano de saúde em 22/2/2024, operado por outra empresa, “todavia ao ser surpreendida com o diagnóstico e necessidade de procedimentos complexos se viu desamparada, vez que o plano contratado possui carência até setembro”. Defende o direito de permanecer no plano de saúde nos termos em que anteriormente contratado ou equivalente, a fim de que se permita a continuidade de seu tratamento até a afetiva alta médica, nos termos do que decidido pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1.082. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidos os pedidos nos moldes em que formulados na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se pode depreender das razões recursais e da Carteira de Trabalho Digital da Autora, acostada aos autos no ID 58488332 - págs. 24/27, a Recorrente solicitou a rescisão do vínculo empregatício estabelecido com a empresa que mantinha o plano de saúde operado pela Ré em 1o/3/2024. Ainda no mês anterior ao rompimento, em 22/2/2024, foi admitida em plano de saúde ofertado por outra companhia (ID 58488332 - pág. 18), o qual, todavia, possui carência para exames especiais, cirurgias e internações com vencimento em 6/9/2024 (ID 58488332 - pág. 20). Sustenta, assim, fazer jus à manutenção das condições oferecidas pelo plano de saúde vinculado ao emprego anterior, em razão de ter iniciado tratamento de saúde durante a vigência dele. Ocorre que, diversamente do alegado pela Recorrente, a questão submetida a julgamento do c. STJ, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.082, foi a de “Definir a possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave”, firmando-se o entendimento de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” . Assim, como se percebe, a controvérsia dos autos é diversa daquela colocada à apreciação da c. Corte Superior. Além disso, destaque-se a existência, no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, de precedentes que não socorrem a tese sustentada neste recurso, conforme se depreende das ementas a seguir transcritas: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PEDIDO UNILATERAL DO EMPREGADO. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, com fulcro no art. 3o, §2o, do CDC, c/c o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O art. 30 da Lei 9.656/98 assegura ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. 3. In casu, diante do pedido voluntário de demissão do empregado não há que se falar na obrigatoriedade de mantê-lo como beneficiário de plano de saúde coletivo, uma vez que com a rescisão automaticamente a exclusão é aplicada. 4. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência. 5. Nos casos em que a operadora não oferece planos individuais nem está municiada de lastro para operá-los regularmente no mercado, esta fica liberada da obrigação de fornecer novo plano. Resolução ANS 195, art. 17; Resolução CONSU n o 19/1999, art. 3o. 6. Além disto, as resoluções apenas prevêem a possibilidade de aproveitamento da carência já cumprida no plano de saúde coletivo, não trazendo qualquer disposição acerca da suposta obrigatoriedade de oferecimento de plano individual nos mesmos moldes do benefício anterior, com cobertura e preço similares ou equivalentes. Dessa forma, não verificada a obrigatoriedade em assegurar plano de saúde ao autor e seus dependentes. 7. Em que pese à informação inverídica oferecida pelo empregador, a exclusão automática do plano de saúde coletivo pelo pedido voluntário de demissão está de acordo com a legislação em vigência e com o contrato estabelecido, não havendo que se falar em indenização por danos materiais pela negativa de cobertura; não sendo possível a parte se furtar do cumprimento. 8. Também ausente o dever de indenizar por danos morais, posto que inexistente qualquer vício ou falha, arbitrariedade, ilegalidade ou abusividade na exclusão do autor e seus dependentes do plano de saúde coletivo após seu pedido de demissão. 9. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada.” (Acórdão 1307698, 07087692020198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE DEMISSÃO. MANUTENÇÃO NO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA REALIZADA PELO EX-EMPREGADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria arguida em sede recursal que não foi objeto de decisão proferida pela instância a quo configura inovação recursal, sendo vedada sua análise, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. O direito de se manter na condição de beneficiário, nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, somente surge nos casos em que o empregado é demitido ou exonerado sem justa causa. Inteligência do artigo 30 da Lei 9.656/98. 3. No caso dos autos, o ex-empregado pediu demissão, sendo inaplicável o direito de manutenção no plano de saúde coletivo empresarial. Precedentes. 4. Incabível a análise aprofundada de provas em sede de agravo de instrumento, devendo a matéria que depende de dilação probatória ser analisada na fase instrutória dos autos principais. 5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, provido. Decisão reformada”. (Acórdão 1203889, 07079594820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, a se confirmar a urgência ou emergência dos procedimentos vindicados pela Autora, a carência prevista no plano de saúde atual poderá ser eventualmente afastada, também na linha do entendimento de diversos julgados desta Corte, v.g.: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. INTERNAÇÃO. CIRURGIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro e de plano de saúde (STJ, Súmula 608). 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei no 9.656/1998, art. 35-C). Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual. 3. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, em casos de urgência e emergência, enseja a reparação por danos morais. 4. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1839911, 07121673320238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CIRURGIA POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. APENDICITE AGUDA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por plano de saúde em face da decisão que deferiu a tutela a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a realização de procedimento cirúrgico de apendicectomia por videolaparoscopia na agravada, conforme indicação médica, sob pena de multa diária. 2. Cinge-se a controvérsia em averiguar a legalidade da negativa do procedimento de apendicectomia laparoscópica, na forma prescrita na indicação médica para a agravada. 3. Analisado o caso concreto, considerando o caráter do atendimento realizado à agravada e o diagnóstico do quadro apresentado, verifica-se que não se trata de hipótese de doença preexistente, e, que o atendimento foi realizado em caráter de urgência/emergência, de tal sorte que não há respaldo à alegação da agravante de inexistência de circunstância que evidencie o caráter de urgência/emergência no tratamento indicado à parte. Ademais, também restou patente que o atendimento foi realizado muito tempo depois de ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação do plano de saúde. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1843067, 07530355620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, em princípio, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator